Tribunal: TJBA
Processo: 0508039-72.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508039-72.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PALOMA NASCIMENTO FONTES

Advogado(s)
:
LAIS FIGUEIREDO NASCIMENTO

APELADO: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA II - SPE LTDA

Advogado(s)
:
JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. MORA INJUSTIFICADA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA
. RE
S
TITUIÇÃO DEVIDA.
TAXAS CONDOMINIAIS. RESSARCIMENTO
NA FORMA SIMPLES
.
ATRASO DA OBRA POR PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. SITUAÇÃO QUE DESBORDA DO MERO ABORRECIMENTO. ABALO ANÍMICO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NESTA INSTÂNCIA.

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, haja vista que a relação jurídica se enquadra ao mandamento expresso no art. 3º § 2º, do diploma legal.

2. A cláusula de tolerância estipulada até 180 (cento e oitenta) dias em contrato é razoável e deve ser considerada válida. Entretanto, o atraso de obra que persiste após a prorrogação do prazo, por culpa exclusiva da construtora, torna devida a restituição ao consumidor dos valores das taxas de evolução da construção, que correspondem aos juros de obra a partir do final do período de tolerância até a entrega das chaves.

3. As despesas condominiais são de responsabilidade do proprietário, a partir do exercício da posse direita, impondo a restituição dos valores cobrados indevidamente até a efetiva entrega das chaves, de forma simples, pois ausente a caracterização da má-fé pelo apelado.

4. O inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega de empreendimento imobiliário não gera, a princípio, danos morais indenizáveis, exceto nos casos em que o atraso na entrega do imóvel supera em muito além do prazo de tolerância de 180 dias, como ocorreu no caso
sub judice,
que foi entregue em 17/06/2016, passados mais de 11 (onze) meses da cláusula de tolerância.

5.
Acolhe-se a pretensão recursal da autora para condenar a ré a pagar-lhe indenização por danos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que mostra-se razoável, proporcional e adequada, e é representativo da extensão do dano suportado pela recorrente, cumprindo, com exatidão, as funções compensatória e punitiva da reparação. Sentença parcialmente reformada.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de a
pelação
n.
º
0508039-72.2017.8.05.0080
, em que figuram como apelante
PALOMA NASCIMENTO FONTES
e como apelado
TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – FEIRA DE SANTANA II – SPE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR

PROVIMENTO
PARCIAL

à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator